Tribunal: TJSP
Processo: 2236674-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2236674-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LUIZ CORDEIRO DA SILVA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2236674-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44841
2
VOTO No: 44841
AINT.No: 2236674-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Indaiatuba - 2a VC
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO. : LUIZ CORDEIRO DA SILVA JUNIOR
RECURSO
Agravo de instrumento
Manifesta
improcedência que permite ao relator negar provimento
desde logo Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do
regimental permite ao agravante levar a matéria ao
conhecimento do colegiado – Decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de rejeição de impugnação em autos de
cumprimento provisório de julgado.
Sustenta o agravante que tem direito de que a matéria seja
submetida ao colegiado.
Com
preliminar
de
não
conhecimento
por
alegada
intempestividade, pede agravado, em sua resposta, o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo é de ser conhecido porque tempestivo uma
vez que o prazo legal para interposição de agravos internos não é de cinco dias
(conforme alegado pelo agravado em sua resposta) mas de quine (§5o do art. 1.003 e
art. 1.070, ambos do Cód. de Proc. Civil).
Não vinga, todavia.
O art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua clareza
meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso que for
contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,
como pensa a agravante (o que se tira do teor de suas alegações), laborando em
palmar equívoco: fosse assim, não estaria na lei a hipótese de improcedência: “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2236674-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44841
3
clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a agravante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Fernandes
que, em autos de
cumprimento provisório, rejeitou impugnação.
Insiste o agravante (executado) em que há “necessidade da
correção de erro material que ocasionou a procedência da ação ante a
decretação da revelia do Impugnante”, uma vez que apresentou contestação em
outros autos, não podendo ser considerado revel.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Isto porque o “erro material” passível de arguição e exame
no cumprimento de julgado, ainda que provisório, é aquele relativo a esta fase e
não outros eventualmente ocorridos na fase de conhecimento.
Com efeito, afirmando haver erro na certificação da
revelia na fase de conhecimento, não há dúvida de que é ali que deve o
agravante buscar a correção do eventual equívoco apontado, nada havendo a
deliberar aqui a respeito de tal matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2236674-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44841
4
Ora, havendo título judicial executivo, está a cognição
limitada aos parâmetros nele fixados, vale dizer, se há ou não congruência entre
o pedido cujo cumprimento se pretende e o título judicial que lhe serve de
fundamento, nada mais se podendo dispor acerca do contido neste.
Assim, é evidente a falta de interesse de agir do agravante,
que, repita-se, vale-se de meio inadequado impugnação para discussão do
título judicial.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Diante disso, e em face do disposto no inciso V do art. 932
do Cód. de Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO A ESTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO, que é manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator